Tribunal: TJDFT
Processo: 0755264-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a penhora de ativos financeiros por meio do Sisbajud. Primeiramente, insta consignar que o Código de Processo Civil prevê instrumento próprio e específico para o devedor se insurgir quanto a penhora que repute equivocada, razão porque faltaria interesse recursal. Lado outro, após a interposição do recurso, foi proferida decisão em que o juízo determinou o desbloqueio do numerário reputado impenhorável. Desta feita, antes de prosseguir na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403